Tribunal: STF
Processo: RE 1503330
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO ESTADO. DISCRICIONARIEDADE DO ESTADO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0012988-87.2016.8.18.0140, que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ propôs em face do Estado Apelante, visando: a condenação do Estado do Piauí a realizar a promoção da acessibilidade plena (arquitetônica, de comunicação, no sistema de informática, dentre outros) em todos os prédios públicos do Estado do Piauí no prazo de 06 (seis) meses. 



    II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença onde julgou procedente a ação para condenar o ESTADO DO PIAUÍ, na obrigação de fazer consistente na PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PLENA (arquitetônica, de comunicação, no sistema de informática, dentre outros) em todos os prédios públicos de uso ou propriedade do Estado do Piauí, nos moldes da NBR 9050/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. Estabeleço o prazo de 06 meses para o início das obras e adaptações necessárias, e 18 meses para suas conclusões, a contar do trânsito em julgado da sentença. 



    III. A ordem dirigida ao ente estatal para realizar a reforma em equipamentos públicos constitui nítida e indevida interferência do Judiciário em atribuição típica do Executivo, porquanto embaraça o exercício próprio das funções da Administração. Mesmo por que pode muito bem optar por inúmeras opções, de acordo com as prioridades políticas deliberadas e escolhidas. 



    IV. Assim, não compete ao Judiciário imiscuir-se na política pública local de construção ou reforma de equipamentos públicos, sendo vedada a intromissão administrativa para determinar a realização desta ou daquela obra pública, vinculado que é o ato administrativo inclusive à previsão orçamentária. 



    V. Não obstantes tais considerações, eventual interdição por descumprimentos de regras legalmente estabelecidas devem ser analisadas e adotadas pelos órgãos competentes que devem atestar que o referido equipamento não atende às normas e aos padrões regulamentares para o seu regular funcionamento. 



    VI. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença a quo, para julgar improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 19).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, 24, inc. XIV, 203, inc. IV, 227, § 2º e 244, todos da Constituição da República. Informa que o Juízo de origem “proferiu sentença onde julgou procedente a ação para condenar o ESTADO DO PIAUÍ, na obrigação de fazer consistente na promoção da acessibilidade plena (arquitetônica, de comunicação, no sistema de informática, dentre outros) em todos os prédios públicos de uso ou propriedade do Estado do Piauí, nos moldes da NBR 9050/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Estabelecendo o prazo de 06 meses para o início das obras e adaptações necessárias, e 18 meses para suas conclusões, a contar do trânsito em julgado da sentença“ (e-doc. 22, p. 6). 



    3.1. Pontua que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí reformou a sentença, “sob o fundamento de que a Defensoria Pública vem implementando medidas para atender os cidadãos das comarcas do interior do Estado, levando em consideração critérios de prioridade estabelecidos com base nas regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional” (e-doc. 22, p. 7).



    3.2. Sustenta que o Poder Judiciário “atua em situações excepcionais, para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (e-doc. 22, p. 12). Defende “que a Administração Pública como gestora dos interesses públicos, deverá atender ao princípio da legalidade, e realizar as Políticas Públicas afim de que sejam resguardados os anseios e necessidades da sociedade, no caso em apreço, das pessoas com deficiência” (e-doc. 22, p. 13).



    4. Verificada similitude entre o que discutido no recurso e no RE nº 684.612/RJ, leading case do Tema RG nº 698, foi determinada a devolução dos autos à origem. Em exercício de juízo de retratação, o acórdão foi mantido



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “Da análise dos autos conclui-se claramente que o Acórdão atacado se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores. 



    O presente feito tem como objeto de análise a obrigação a ser suportada pelo ente público apelante de realizar reformas em todos os prédios públicos do Estado do Piauí para promoção da acessibilidade plena (arquitetônica, de comunicação, no sistema de informática, dentre outros). 



    As reformas vindicadas, embora sua inegável importância social, não autoriza o Poder Judiciário a exercer o controle desta espécie de política pública. 



    A ordem dirigida ao ente estatal para realizar a reforma em equipamentos públicos constitui nítida e indevida interferência do Judiciário em atribuição típica do Executivo, porquanto embaraça o exercício próprio das funções da Administração. 



    Neste sentido, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito, há que considerar que: “Na lição de Hely Lopes Meirelles, "só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo" .



    Dessa forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar a construção de obra especificada.” Precedente in verbis:



    (...)



    Assim, não compete ao Judiciário imiscuir-se na política pública local de construção ou reforma de equipamentos públicos, sendo vedada a intromissão administrativa para determinar a realização desta ou daquela obra pública, vinculado que é o ato administrativo inclusive à previsão orçamentária. 



    Não obstantes tais considerações, eventual interdição por descumprimentos de regras legalmente estabelecidas devem ser analisadas e adotadas pelos órgãos competentes que devem atestar que o referido equipamento não atende às normas e aos padrões regulamentares para o seu regular funcionamento. 



    Por todo exposto, vejo como arbitrária e inconstitucional a interferência do Judiciário no mérito estritamente administrativo, próprio da função do Executivo. Em que pese a possibilidade de intervenção do Judiciário nas políticas públicas, pugnando por uma atenuação do Princípio da Separação dos Poderes para garantir direito constitucional, o fato é que acolher pedidos como o presente implicaria substituição do agir do administrador, situação excepcional que só se admite quando as particularidades do caso concreto assim determinam. 



    Destarte, incabível a substituição das atribuições do administrador por decisão judicial. 



    O Supremo Tribunal Federal, analisando o Tema 698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção – fixou Tese nos seguintes termos:



    (...)



    No casso, a decisão judicial destoa da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, vez que determina medida pontual. 



    Sem embargo da relevância da matéria objeto da ação civil pública, a ordem vindicada constitui nítida e indevida interferência do Judiciário em atribuição típica do Executivo. As medidas vindicadas, embora sua inegável importância, não autoriza o Poder Judiciário a exercer o controle desta espécie de política pública. 



    Nesse sentido vejamos precedente desta 6ª Câmara de Direito Público:



    (...)



    Constata-se que o Acórdão proferido por esta 6ª Câmara de Direito Público no julgamento da Apelação nº 0832961-87.2019.8.18.0140 encontra-se em harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    DISPOSITIVO 



    ANTE O EXPOSTO, com base nas razões expendidas, em sede do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantenho in totum o Acórdão de julgamento proferido por esta 6ª Câmara de Direito Público nos autos da Apelação nº 0012988- 87.2016.8.18.0140. 



    É como voto.”



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    9. Verifica-se, portanto, que o entendimento da Corte de origem está em sentido contrário ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que considerou a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, de forma geral, como violadora do princípio da separação dos Poderes.



    10. Ressalte-se que o Tema RG nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam direito social à saúde, sendo a tese aplicável em processos em que discutida a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.



    11. Como exemplos de aplicação do mesmo entendimento a outros direitos fundamentais, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ALUNOS HIPOSSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 535 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 862.137-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 16/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALOCAÇÃO DE LOCAL PARA A GUARDA DE BENS APREENDIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 851.097-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 27/10/2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM CRONOGRAMA FÍSICO APROVADO. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE EFLUENTES. ESGOTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.436.374/RJ, de minha relatoria, j. 22/01/2024, p. 23/01/2024).



    12. Diante desse cenário, faz-se necessária a devolução dos autos à instância a quo para que, diante do quadro fático-probatório constante dos autos, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas firmadas no julgamento do Tema RG nº 698.



    13. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da tese firmada no referido julgamento, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator